Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706751-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante foi intimada para esclarecer acerca do interesse na análise do pedido liminar e para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 23817890). Sobreveio a petição de ID 24191928, por meio da qual colaciona aos autos o preparo recursal; contudo, não atendeu integralmente ao despacho, uma vez que não se manifestou quanto à primeira parte do despacho. Assim, intime-se novamente a parte agravante para que esclareça a respeito do interesse na análise do pedido liminar, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator